Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silmara Abreu de Castro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da sociedade empresária Moda Salvador Magazine EPP, indeferira a pretensão que formulara objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens de sua sócia, a agravada – Lídia Pereira Braga. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não possui natureza consumerista, e, na hipótese, não teria a exequente logrado demonstrar a prática de atos fraudulentos, de forma sistemática, com o objetivo de prejudicar terceiros, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil como pressuposto para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se o feito subjacente de cumprimento de sentença no bojo do qual, após inúmeras diligências, não teriam sido localizados bens em nome da pessoa jurídica executada aptos à quitação da obrigação exequenda. Aduzira que, nesse contexto, aferindo os pressupostos autorizadores da medida postulada, propusera a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da sócia da pessoa jurídica executada, a saber, a agravada Lídia Pereira Braga, que fora citada por edital e apresentara impugnação por negativa geral, via do curador especial nomeado, sobrevindo a decisão arrostada. Verberara que a decisão arrostada indeferira a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, olvidando que, no caso, a executada fora extinta e encerrara suas atividades, pois, perante o cadastro da Receita Federal encontra-se inativa desde 07.11.2018. Destacara que encontrando-se “a empresa já está extinta, não existindo mais empresa para que possa ser efetuado alguma penhora”, de modo que “não há cabimento ficar executando uma empresa inexistente, sendo cabível sua despersonalização, para que os sócios da empresa, possa ser responsabilizados pelos débitos da pessoa jurídica já que não existe mais bens[1].” Apontara que, diante do encerramento das atividades empresariais exercidas pela executada, e considerando a ausência de pagamento espontâneo do crédito executado, deve ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, notadamente porque esgotados todos os meios de localização de patrimônio passível de penhora, obstando o seu enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Acrescera que o encerramento irregular das atividades empresariais por parte da executada configura abuso da personalidade jurídica e desvirtuamento na condução das atividades empresárias, hábil a ensejar a desconsideração postulada, com lastro na regra albergada no artigo 50 do Código Civil. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silmara Abreu de Castro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da sociedade empresária Moda Salvador Magazine EPP, indeferira a pretensão que formulara objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens de sua sócia, a agravada – Lídia Pereira Braga. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não possui natureza consumerista, e, na hipótese, não teria a exequente logrado demonstrar a prática de atos fraudulentos, de forma sistemática, com o objetivo de prejudicar terceiros, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil como pressuposto para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de que, não incidindo na hipótese a legislação consumerista, não teria sido evidenciada a prática de atos fraudulentos em prejuízo de terceiros, obstando que a sócia seja responsabilizada por obrigação contraída pela empresa. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos necessários para que haja o redirecionamento dos atos expropriatórios à sócia da empresa excutida, notadamente por não se estar no ambiente de relação de consumo. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado, inclusive porque ignora o procedimento ao qual está sujeito o procedimento volvido à desconsideração da personalidade da parte executada, conforme o disposto no estatuto processual. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, enquanto o executivo já transita há muito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45863349 - Pág. 7 (fl. 8). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)